Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. IRREVERSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. INVIABILIDADE CONCRETA.
1. O deferimento da tutela provisória de urgência depende, conforme a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, da demonstração de elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se constata, de imediato, a probabilidade do direito, considerando que a narrativa recursal está vinculada à alegação de inércia do Poder Público em fornecer o atendimento médico prescrito ao autor/agravante, o que, a meu sentir, pressupõe indispensável dilação probatória e o estabelecimento do contraditório em toda a sua extensão.
3. Ademais, em se tratando de pedido de tutela de urgência relativo a obrigação não passível de repetição – pensão mensal por inaptidão para o exercício de atividade profissional –, os efeitos decorrentes de seu deferimento seriam, consequentemente, irreversíveis, ainda que, num momento posterior, fosse possível a sua suspensão em face de eventual improcedência da demanda.
4. Por fim, ainda que, por se tratar de discussão relacionada a pretensão fundada em ato ilícito, o recorrente defenda a inaplicabilidade das vedações previstas na Lei no 9.494/97, atinentes ao deferimento de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública, entendo que o dano descrito na inicial não está, de plano, evidenciado, sendo, portanto, inviável, sob qualquer ótica, deferir o pedido de natureza liminar pleiteado.
5. Recurso conhecido e improvido.